Tribunal: TJBA
Processo: 8187904-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8187904-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL CASCAIS SANTOS

Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SUPOSTO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir e fracionamento indevido da ação, em razão de o autor ter ajuizado demandas distintas contra o mesmo banco para discutir contratos diferentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ações autônomas pelo mesmo consumidor contra a mesma instituição financeira, questionando contratos distintos (RMC e RCC), configura falta de interesse de agir ou abuso do direito de ação.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de pedidos contra o mesmo réu, prevista na legislação processual, constitui uma faculdade da parte autora ("é lícita"), e não um dever, não sendo obrigatória a reunião de processos ainda que conexos.

4. No caso, os contratos objeto das duas lides são distintos (Reserva de Margem Consignável e Cartão de Crédito Consignado), celebrados em datas diversas, configurando relações jurídicas materiais autônomas que podem demandar instruções probatórias específicas.

5. Na hipótese, inexiste a litispendência ou indícios de má-fé que justifiquem a extinção prematura do feito.

IV. Dispositiv
o

7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a anulação da sentença de extinção e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8187904-72.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MIGUEL CASCAIS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO
PAN
S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER

e, no mérit
o,

DAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.